Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E DIREÇÃO PERIGOSA. NULIDADE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULA. REDUÇÃO DE 1/6.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus, respectivamente, pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006) e, no caso de Bruno, também pelo crime de direção perigosa (art. 311 do CTB). Os apelantes alegam nulidade da prova oriunda de medida cautelar sigilosa, insuficiência de provas, e pedem revisão das penas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na prova telemática produzida na medida cautelar n.o 0720814-80.2024.8.07.0001; (ii) examinar a suficiência das provas para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico interestadual e direção perigosa; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena de ambos os réus, especialmente quanto à agravante da reincidência e à causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, e ainda, quanto ao tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contraditório diferido em medidas cautelares sigilosas é juridicamente válido, conforme entendimento pacífico do STJ. As defesas tiveram acesso aos elementos antes das alegações finais, inexistindo prejuízo concreto, o que afasta a alegação de nulidade (art. 563, CPP).
4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos coesos dos policiais federais e rodoviários federais que participaram da operação. Emanuel foi flagrado transportando 57 tabletes de maconha (cerca de 86 kg) de Uberlândia/MG para o Distrito Federal, enquanto Bruno foi identificado no ponto de entrega, mantendo contato constante com o transportador e empreendendo fuga ao avistar a polícia.
5. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados de forma harmônica e corroborados por provas técnicas, têm presunção de veracidade e são idôneos para sustentar a condenação, ausentes indícios de má-fé ou animosidade.
6. A autoria de Bruno quanto à direção perigosa restou igualmente demonstrada, pela condução em alta velocidade, manobras arriscadas e risco a pedestres, conduta que o próprio réu admitiu parcialmente em interrogatório.
7. Apesar de o Juízo sentenciante não ter utilizado na segunda fase da dosimetria de Bruno o critério jurisprudencialmente aceito para majorar a pena pela reincidência, admitiu-se critério diverso excepcionalmente, considerando-se as circunstâncias do caso concreto em que transportados em tráfico interestadual a grande quantidade de entorpecente, cerca de 86 kg de maconha. Ou seja, há razões concretas para se considerar ainda mais grave a reincidência do réu. Note-se que o réu é reincidente específico em tráfico interestadual de drogas. Admite-se o reforço argumentativo na dosimetria, ainda que em recurso exclusivo da Defesa, com o objetivo de suprir eventual vício de fundamentação da sentença de primeiro grau, desde que não resulte no aumento da pena aplicada. Tal entendimento está consolidado no Tema 1.214 do STJ (REsp 2.058.970/MG), que admite o reforço argumentativo.
8. Nas causas de aumento de pena, a adoção de fração acima do mínimo legalmente previsto depende de fundamentação concreta que a justifique, sendo que a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei de drogas (tráfico interestadual) foi bem sopesada no caso concreto para modular a fração em 1/2 (metade), pois, não obstante a distância percorrida (cerca de 420 kg), houve a transposição de 3 estados (MG, GO e DF). Bem sopesadas, portanto, a reprovação da conduta e a gravidade do fato, sendo proporcional o aumento em 1/2 (metade).
9. O réu Emanuel preenche os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), sendo primário e sem envolvimento comprovado com organização criminosa. No entanto, a condição de “mula do tráfico” e a expressiva quantidade transportada justificam a aplicação da fração redutora na fração de 1/6.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de Bruno conhecido e não provido. Recurso de Emanuel conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido.